Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701318-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL NUNES DOS SANTOS DECISÃO Tendo em conta o perigo de dano irreparável, expeça-se mandado de intimação à PGDF para que cumpra a decisão que antecipou a tutela em sede de agravo de instrumento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00( dez mil reais). Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora